Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739843-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA ASSUNCAO AGRAVADO: WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Claudia Pereira da Silva Assunção contra decisão do juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Id 243302422 do processo de referência) que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada por Waldir Alves da Assunção Junior em desfavor da ora agravante, processo n. 0709263-49.2024.8.07.0019, condenou a ré a prestar contas ao fundamento de que a isso está ela obrigada pela lei e pelo contrato, de que o autor, como sócio minoritário, está legitimado a requerer a prestação de contas e de que as contas devidas não foram por ela prestadas. Em razões recursais (Id 76343394), a parte agravante, inicialmente, informa lhe ter sido concedida na origem a gratuidade de justiça. Alega ausência de interesse processual do autor/agravado para requer prestação de contas, uma vez que ele: deixou a sociedade empresária em 27/9/2024; exerce cargo público; e apenas porque casado com a recorrente integrou o quadro societário. Brada que, por tais circunstâncias, não tem cabimento a demanda proposta para a ela exigir prestação de contas. Sustenta ser incabível a ação proposta também porque o agravado anteriormente ajuizou ação de dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres, em que deduziu idêntico interesse. Informa que a empresa passará por apuração de haveres para liquidação da cota do agravado. Diz que ambas as ações têm o mesmo objetivo. Aponta ser o agravado parte ilegítima para a ação de prestação de contas, mormente após sua exclusão da sociedade. Brada não ter a decisão agravada observado a ocorrência de prescrição parcial para o período das contas exigidas, nos termos do art. 206 do CC. Alega que para o período de 2020 as contas deveriam ter sido prestadas até 31/12/2020. Argumenta que, se não o foram, deveria ter o agravado acionado a agravante em até 3 (três) anos, direito que poderia ter ele exercido até 31/12/2023. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto nesta exordial, requer a Agravante que seja recebido e conhecido este Agravo, eis que presentes os pressupostos para tanto, reconhecendo a justiça gratuita da Agravante também nesta etapa. Requer seja concedido efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada (ou o próprio feito de origem) até o deslinde deste Agravo de Instrumento, a fim de que a obrigação de prestar as contas seja suspensa até o deslinde deste Agravo. Postula a intimação do Agravado para – querendo – se manifestar sobre o presente Agravo, no prazo legal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de afastar a necessidade de prestar as contas pelas razões esposadas – com a inversão dos ônus sucumbenciais neste caso ou, alternativamente, declarando a prescrição parcial do tempo em que devem ser prestadas as contas exigidas. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 240562194 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. 1. Da alegada falta de interesse / legitimidade do agravado para propor ação de prestação de contas A ré/agravante pretende a reforma da decisão que a condenou a prestar contas da administração da empresa "Estética e Beleza Claudia Pereira Ltda ME", relativas ao período de março de 2020 até a data da exclusão do autor/agravado da sociedade, com apresentação, de forma adequada e especificada, das receitas, despesas, investimentos, balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados de cada exercício social compreendido no período (Id 243302422 do processo de referência). Em razões recursais aduz que (Id 76343394 do processo de referência): i) não tem o agravado interesse processual nem legitimidade para requerer prestação de contas, porquanto se retirou da sociedade em 27/9/2024, exerce cargo público e ingressou na sociedade somente porque com ela se casara; ii) ser incabível a ação de prestação de contas tendo em vista demanda anteriormente ajuizada ao mesmo objetivo e em que postulada a apuração de haveres (Proc. n. 0784522-59.2024.8.07.0016); e iii) está parcialmente prescrita a pretensão deduzida pelo autor, ora agravado. Pois bem. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial, limitada ao rito dos artigos 550 a 553 do CPC, dividido em duas fases: na primeira é analisado o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las, fase em que se encontra a presente demanda; enquanto na segunda, reconhecido o dever de prestar contas, incumbe ao obrigado o encargo de prestá-las, e, sendo impugnada pelo autor, o processo segue o rito do processo de conhecimento (art. 550, § 2o, do CPC). Sobre o tema, calha conferir o dimensionamento legal dado ao instituto: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Desvelando as peculiaridades dessa ação, transcrevo a doutrina de Humberto Theodoro Jr: Sendo a ação do art. 550 proposta pela parte que invoca para si o direito de exigir contas, a causa apresenta-se complexa, provocando o desdobramento do objeto processual em duas questões distintas. Em primeiro lugar, ter-se-á que solucionar a questão prejudicial sobre a existência ou não do dever de prestar contas, por parte do réu. Somente quando for positiva a decisão quanto a essa primeira questão é que o procedimento prosseguirá com a condenação do demandado a cumprir uma obrigação de fazer, qual seja, a de elaborar as contas a que tem direito o autor. Exibidas as contas, abre-se uma nova fase procedimental destinada à discussão de suas verbas e à fixação do saldo final do relacionamento patrimonial existente entre os litigantes. Descumprida a condenação, incide um efeito cominatório que transfere do réu para o autor a faculdade de elaborar as contas, ficando o inadimplente da obrigação de dar contas privado do direito de discutir as que o autor organizou (CPC/2015, art. 550, § 5o). Há, portanto, sempre duas pretensões: (i) a de exercitar o direito à prestação de contas e (ii) a de acertar o conteúdo patrimonial das contas. Se, porém, dupla é a pretensão, una é a ação, porque o que se demanda por meio da tutela jurisdicional é, realmente, o acerto final do relacionamento econômico estabelecido entre os litigantes. A elaboração e aprovação das contas é apenas o caminho para atingir-se a meta final. (Jr, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v. II. Disponível em: Minha Biblioteca, (56a edição). Grupo GEN, 2022) Para demonstrar o direito de exigir contas, isto é, o cabimento da demanda, basta que o interessado comprove a existência de uma relação jurídica que, segundo a doutrina, seja representativa de uma relação de crédito e débito. A respeito dessa delimitação cognitiva da ação de prestação de contas, leciona Daniel Amorim (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPODIVM, 2016, p. 842.): As hipóteses de cabimento da ação de prestação de contas lembradas pela doutrina são meramente exemplificativas, bastando que exista uma relação jurídica complexa que gere operações de crédito e débito para ser cabível a ação ora analisada. Essa amplitude, entretanto, não deve ser entendida no sentido de se permitir discussões a respeito de cláusulas contratuais de sentido controverso, afastando-se do âmbito da ação de prestação de contas pretensões como a de rescisão ou resolução contratual ou de anulação de ato jurídico. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça não admite a cumulação de pedidos de prestação de contas e de revisão de cláusula contratual. – grifos nossos A primeira fase do procedimento tem, portanto, objeto cognitivo restrito e específico: apreciando requisitos formais da ação de exigir contas, o magistrado analisa a existência do dever de o réu prestar contas para a parte autora e a necessidade de prestá-las. Da análise dos autos, verifico que o agravado busca o reconhecimento de que tem a agravante o dever de lhe prestar contas durante o período de permanência do agravado, na qualidade de sócio, na sociedade ESTETICA E BELEZA CLAUDIA PEREIRA LTDA-ME, CNPJ n. 19.161.032/0001-05, na qual contava com 10% das cotas e a agravante, sócia administradora, com 90%, fatos estes incontroversos (Id 230578453 do processo de referência). A existência de vínculo negocial justificador do pedido formulado, numa relação de crédito e débito, portanto, é inequívoca e está demonstrada pelos documentos de Ids 230578452-230578453 em que as partes constam do contrato social da empresa e da certidão simplificada perante a Junta Comercial do Distrito Federal, inclusive com os valores que teriam integralizado quando da constituição da empresa. Tais escritos, ante a patente existência de vínculo negocial entre as partes, torna legítimo o interesse do agravado em exigir contas sobre os recursos alocados na sociedade durante o período de sua participação e que não foram devidamente esclarecidos pela agravante, sendo desimportante o fato de ter o agravante saído da sociedade em 2024, visto buscar ele a prestação de contas durante o período de sua participação. Não só. O contrato social, ao qual inequivocamente anuíram as partes, dispõe terem os sócios o dever de prestação de contas, de forma justificada e completa. Veja-se: CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício social," em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Id 230578452 do processo de referência) Não só. É irrelevante o fato de ser o agravado servidor público, porquanto, embora não possa ser sócio administrador, pode, nos termos da Lei n. 8.112/1990, participar de empresa na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, o que significa que pode possuir partes da empresa sem exercer funções de gestão ou administração, caso dos autos. Com efeito, incabível também falar em ausência de dever de prestar contas por ter o agravado proposto previamente ação de apuração de haveres. Isso porque, referidas ações têm objetivos distintos. A ação de apuração de haveres serve para calcular o valor patrimonial que um sócio deve receber ao se retirar de uma sociedade, baseando-se no balanço da empresa na data da saída e em razão da proporção de suas cotas. A seu turno, a ação de prestação de contas destina-se a verificar e apurar a existência de saldo a favor de uma das partes durante o período da administração e não somente em razão de sua saída. As ações também têm regramento legal distinto. Enquanto a ação de prestar contas é disciplinada pelo rito dos artigos 550 a 553 do CPC, a ação de apuração de haveres é regrada pelos artigos 599 a 609 do CPC, portanto, não coincidentes. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE TEMPO PARA A PRESTAÇÃO DAS CONTAS. DISCUSSÃO ACERCA DE DIREITOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE PARCERIA FIRMADA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE. RITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. COMUNICAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE DE ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS VINDICADOS EM PERÍODO POSTERIOR AO TÉRMINO DO CONTRATO DE PARCERIA. CONTAS DE COMPENSAÇÃO. REMESSA DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS E CARTILHAS) POR CONSIGNAÇÃO. SISTEMA PRÓPRIO DIVERSO DAS CONTAS PATRIMONIAIS. NBC T 2.5. VENDA CONSIGNADA NÃO CONSUBSTANCIA VENDA EFETIVADA. O MATERIAL REMETIDO EM CONSIGNAÇÃO PODE RETORNAR COMO RECEITA OU COMO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NÃO VENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO DE LUCRO FICTÍCIO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir que a ação de exigir contas tem por objeto a liquidação do relacionamento jurídico havido entre as partes no seu aspecto econômico, em determinado período de tempo, com indicação exata da existência ou não de saldo, e que eventuais direitos autorais ou decorrentes da continuidade da execução do projeto indicado nos autos, mesmo após termo de encerramento de parceria, poderão ser evocados na ação de dissolução de sociedade ajuizada pelo autor/embargante, mormente quando considerada a possibilidade de apuração, naquele feito, da projeção de resultados que podem influenciar na definição do valor da empresa, inclusive no que concerne a bens e direitos intangíveis, oportunizando perspectivas positivas em favor do embargante. Além disso, também há esclarecimento no sentido de que, em observância aos arts. 606 e 607 do CPC, a data da resolução e o critério de apuração de haveres na ação de dissolução parcial de sociedade podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, de forma a abranger o período que o embargante pretende discutir na ação de exibição de contas. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1180251, 0037822-92.2016.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no DJe: 27/06/2019.) – grifos nossos A respeito do tema, pertinente colacionar aresto que demonstra a possibilidade de um cônjuge exigir do outro a prestação de contas da sociedade empresária em comum, notadamente quando um deles exerce a função de administrador, caso da agravante. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra “sentença” que condenou a parte a prestar contas. 1.1. No caso, o agravante pede a reforma do decisum. Sustenta que a empresa funcionou entre marido e mulher e que surgiram contratos assinados pela agravada que foram considerados válidos perante o Judiciário. 2. Apesar de o juiz ter nomeado como “sentença”, o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória. 2.1. O art. art. 550, §5o, do CPC, estabelece que “a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Ou seja: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. 3. Julgada procedente a primeira fase do procedimento especial de prestação de contas, é reconhecido o dever de prestar contas, sendo o mandatário condenado a fazê-lo no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa (art. 550, §5o, do CPC). 3.1. O dever de prestar contas nasce da própria natureza dos encargos atribuídos a um administrador de empresa, de bens e de interesses de terceiros. Ou seja: estar na função de administrador gera o dever de prestar as contas de sua gestão. 3.2. Todo aquele que administra interesses e bens de terceiro deve responder pela sua administração. 3.3. Somente depois de superada a questão do dever de prestar contas é que se adentra o palco processual quanto ao conteúdo da administração patrimonial (quem firmou os contratos, quem utilizou os empréstimos, quem efetuou os gastos etc). 3.4. Deve ser mantida a decisão agravada quando reconhece o dever do agravante, administrador da empresa, de prestar contas à agravada. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1201510, 0712513-26.2019.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJe: 23/09/2019.) – grifos nossos Dessa forma, inadmissível afastar para o caso concreto o dever da ré/agravante de prestar contas e a legitimidade/interesse do autor/agravado de cobrá-las. 2. Da alegada ocorrência de prescrição Afirma a agravante estar parcialmente prescrito o interesse do autor/agravado. Para tanto, invoca o art. 206 do CC. Alega que para o período de 2020 as contas deveriam ter sido prestadas até 31/12/2020. Diz que, se não o foram, cumpria ao agravado acioná-la no prazo de até 3 (três) anos, o qual findou em 31/12/2023. Mais uma vez, sem razão. Explico. A pretensão nasce com a violação de direito subjetivo. A prescrição, por sua vez, é a perda da pretensão por conta da inércia do titular do direito. Esta é a exegese do artigo 189 do CC de 2002. É cediço, em se tratando de ação de natureza pessoal, na qual a pretensão do autor está limitada à prestação de contas em si, não haver falar-se em qualquer espécie de cobrança. Indiscutível, assim, incidir o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que assim dispõe: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Nesse sentido destaco julgado desta e. 8a Turma Cível que reconheceu como aplicável o prazo prescricional geral, mutatis mutandis, em demanda similar à ora em análise: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. Preliminar rejeitada. 2. A Ação de Exigir Contas é pretensão que envolve direito pessoal, submetida ao prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em razão da ausência de previsão legal específica. 2.1. Ainda que a obrigação seja de trato sucessivo, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais, não se pode exigir as contas compreendidas fora do período de 10 (dez) anos. Precedentes. 2.2. Prejudicial parcialmente acolhida. 3. A Ação de Exigir Contas se trata de um procedimento bifásico, no qual em um primeiro momento o autor indicará o dever do réu e quais os motivos para exigir a prestação de contas e, caso constatada a obrigação de prestar contas, após sua apresentação, o Magistrado decidirá se há crédito ou débito em relação ao autor. 3.1. Sendo o ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento da Ação de Exigir Contas uma Decisão Interlocutória, mais especificamente uma decisão parcial de mérito, incabível a condenação em honorários sucumbenciais, a qual se dará na segunda fase do procedimento quando for proferida Sentença, após a efetiva prestação de contas por parte do réu. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308397, 0737034-98.2020.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2020, publicado no DJe: 16/12/2020.) – grifos nossos Desta feita, se tratando de ação de prestar contas, relativa ao período de 2020 a 2024, a pretensão do agravado/autor não foi fulminada pela prescrição, não se aplicando ao caso o art. 206, VII, b, do CC, porquanto trata de tema diverso, qual seja, a pretensão de um sócio contra o outro em razão de violação de lei ou estatuto, hipótese diversa da ora debatida. Assim, escorreita a decisão combatida que rejeitou a alegação de prescrição. Com efeito, diante do exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora